Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GENITOR. FILHO DE TENRA IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. O fundamento da garantia de ordem pública é suficientemente justificado, diante da periculosidade evidenciada em concreto pelos motivos e modus operandi da execução do crime.

2. O delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). O fato de o paciente não possuir antecedentes criminais e ter residência e emprego não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os pressupostos e requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. Se o crime é cometido com violência e grave ameaça, não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4. Ordem denegada.